Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-56.2020.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800377-56.2020.8.14.0038

APELANTE: THALISSON FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A FARTA PROVA TESTEMUNHAL, COM ESPECIAL DESTAQUE PARA A PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AOS DEMAIS INDÍCIOS PROBATÓRIOS SÃO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A TESE ABSOLUTÓRIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMO O ROUBO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO DE EXTREMA VALIA PARA O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, POIS NÃO É CRÍVEL QUE ELAS TERIAM A INTENÇÃO DE PREJUDICAR E ACUSAR ESTRANHOS, INJUSTIFICADAMENTE. ALÉM DO QUE, O DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE É MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E PERSONALIDADE), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

3.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PREJUDICADO.
QUANTO AO PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO SE ENCONTRA PREJUDICADO, VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONDENOU O ACUSADO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ARTIGO 157, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES).

Recurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO
e, NESTA PARTE, DENEGADO
. Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

em parte
do recurso e no mérito, nesta parte,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16/08/2021 e término em 23/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THALISSON FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado Dativo, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Ourém/PA
(fls. 156/161), que o condenou às penas de
04
anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
Semia
berto
, além do pagamento de
40 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, “caput”, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo simples).

Na
denúncia
(fls. 86/88), o representante do Ministério Público narrou que no dia 07/10/2020, por volta das 09:00 horas, o acusado mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu celular Samsung, Modelo J5 Prime, branco, da vítima Daliane da Silva Correa.

Infere-se dos autos que a vítima estava na Unidade Básica de Saúde do Bairro Dom Eliseu, na sala de vacina, momento em que foi surpreendida pelo denunciado que, munido de uma arma de fogo caseira em sua cintura, anunciou o assalto, dizendo os textuais: “SE TU NÃO ME DER TEU CELULAR, EU VOU TE MATAR AQUI E AGORA”, e pegou o celular da vítima que estava carregando em cima da mesa.

Ato contínuo, o denunciado saiu da sala e trancou a vítima no local, onde permaneceu até um funcionário abrir a porta, ocasião em que informou sua coordenadora do ocorrido.

Extrai-se do inquérito policial anexo que a Sra. Luciene de Cássia Batista Rodrigues, coordenadora do posto de saúde, na companhia de um rapaz, saiu em busca de THALISSON. Logo em seguida, ao encontrar o denunciado e tentar se aproximar na moto, THALISSON se assustou e jogou o celular no mato, motivo pelo qual conseguiram recuperar o celular da vítima.

Consta ainda dos autos que os policiais militares foram informados pela Secretária Municipal de Saúde que THALISSON tinha invadido o posto de saúde, onde assaltou uma funcionária. Após realizarem buscas, avistaram o denunciado andando em via pública, momento em que o abordaram e conduziram à Unidade Policial para as medidas cabíveis. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 156/161), o acusado fora semente condenado nas sanções do artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 184/187), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas, pena-base no mínimo legal e da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 191/195), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 200/210), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, bem como pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, e, por fim, pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo depoimento das testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo. Há ainda os Autos de Apreensão e Entrega do bem subtraído (ids 20265187 - Pág. 27 e 20265187 - Pág. 31).

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, o acusado, não só perante a autoridade judicial como em Juízo, confirmou a subtração, senão vejamos:

A vítima
DALIANE DA SILVA CORREA
afirmou em seu depoimento judicial que no dia do fato se encontrava em seu local de trabalho quando o réu, o qual já conhecia de vista, adentrou no local e ofereceu açaí à venda. Em seguida o réu lhe pediu dinheiro, tendo a vítima afirmado que não tinha dinheiro. Alegou que o réu, aparentando estar portando uma arma de fogo, exigiu o seu aparelho celular. Informou que entregou o celular ao acusado e este saiu do local, deixando a vítima trancada na sala. Informou finalmente que recuperou seu aparelho celular no mesmo dia (termo de id 23247487).

Já a testemunha
LUCIENE DE CÁSSIA BATISTA RODRIGUES
informou que na época dos fatos trabalhava no mesmo local que a vítima, quando percebeu o tumulto no posto de saúde, tendo a vítima informado que teria acabado de sofrer um roubo, tendo sido subtraído o seu aparelho celular. Informou que junto com outras pessoas saiu no encalço do acusado e este, ao perceber que estava sendo perseguido abandonou o aparelho subtraído e empreendeu fuga. Alegou que a vítima chegou informar que o réu fez menção de portar uma arma por baixo da blusa, não chegando a confirmar se ara uma arma de fogo ou não. (termo de id 23247487).

Corrobora ainda, o depoimento do policial militar
BENEDITO REGINALDO CARDOSO BARROSO, narrando que no dia do fato estava de serviço com a Guarnição Militar quando foram informados pela Secretária de Saúde sobre a ocorrência de um furto no Posto de Saúde do bairro Dom Eliseu. Alegou que foram em busca do acusado, já sendo informados quem seria o autor do crime, e que este teria abandonado o aparelho celular subtraído. Informou que algumas horas depois encontraram o acusado pelas ruas da cidade, sendo este preso de imediato. Alegou que no momento da prisão o réu não portava armas ou produtos do crime, e o acusado já seria conhecido pelos poiciais como indivíduo com envolvimentos em crimes no município (termo de id 23247487).

Durante interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva.

Dessa forma, o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada por depoimentos policiais, impositiva a condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo simples.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, restando notório que o
modus operandi
empregado foi com audácia, quando o acusado adentrou no local de trabalho da vítima, ofereceu açaí à venda, pediu dinheiro e diante da negativa, fazendo um gesto de que estaria armado, exigindo seu aparelho celular, gerou, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa sua
culpabilidade e personalidade
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda um ano e seis meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO
MÍNIMO

LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO
LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da
pena

base
acima do
mínimo

legal
, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA – APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. MÉRITO. O APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
Improcedência. O magistrado reconheceu como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, razão pela qual fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ou seja, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, pelo que não há nenhuma ilegalidade na sua fixação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, APL: 2020.02112112-53, Acórdão nº 214.636, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Quanto ao pleito de exclusão da majorante de arma de fogo se encontra prejudicado, vez que o Magistrado, na sentença condenatória, condenou o acusado nas sanções punitivas do artigo 157, “caput” do Código Penal (roubo simples).

Para maiores esclarecimentos destaco trecho da Sentença de fls. 156/161, dos autos:

“(...) Quanto à qualificadora do uso de arma, verifico que não restou indubitavelmente comprovado que o acusado estava utilizando arma no momento do roubo, haja vista que a vítima e as testemunhas não confirmaram de forma firme e coerente sua existência. Vale ressaltar que não foi apreendida nenhuma arma com o acusado, no momento de sua prisão. Deste modo, entendo como inviável o reconhecimento desta qualificadora, restando configurado apenas o roubo simples. (...)”.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 24/08/2021